Tribunal: STF
Processo: RE 1455377
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. TÉCNICO FAZENDÁRIO. GIA-METAS. INTEGRALIDADE. PARIDADE COM A ATIVA. ILEGITIMIDADE DE PARTE. INCOMPETÊNCIA TJPI. INGRESSO DE SERVIDOR PÚBLICO ANTES DA CF/88 SEM CONCURSO PÚBLICO. NÃO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRECEDÊNCIA DE CUSTEIO E DA SOLIDARIEDADE. 1. A Lei 6.910/16, que criou a Fundação Piauí Previdência - FUNPREV, dispõe que a mesma está vinculada à SEADPREV, e mantendo esta uma gerência e uma superintendência específica e dirigida à concessão, pagamento e manutenção dos benefícios previdenciários (art. 35, § 8o , da Lei 6.735/2015), resta patente a legitimidade passiva da autoridade apontada como coatora. 2. Os vícios relativos à contratação não foram corrigidos em mais de 30 anos de exercício. De acordo com o art. 54 da Lei 9.784/99 o direito da administração pública de anular os atos administrativos que decorram de efeitos favoráveis para os destinatários decai em 05 anos. Neste sentido, há diversos precedentes deste tribunal. Não é necessário o reconhecimento de que o servidor seja considerado efetivo para vinculação ao sistema próprio de previdência. Súmula n. 5 do Tribunal de Constas do Estado do Piauí. 3. Houve, por parte do Estado do Piauí e da Fundação Piauí Previdência, desconto em folha de pagamento acerca de recolhimentos para o Regime Próprio de Previdência Social. Negar ao servidor o direito, neste momento, traria uma aceitação à conduta contraditória da Administração Pública, e venire contra factum proprium non post. 4. Não há direito adquirido a regime jurídico estatutário, conforme entendimento pacificado pelo STF (RE 563708, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2013; ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL- MÉRITO Dje-081 DIVULG 30-04-2013 PUBLIC 02-05-2013). Porém, o presente caso não se contrapõe ao posicionamento do STF, posto que, trata-se apenas de cumprir o regime jurídico que estabelece os benefícios ao servidor aposentado/pensionista, na forma de preservação dos valores pleiteados e que vinha sendo pagos. Não há, portanto, pedido de alteração no regime jurídico existente. 5. No tocante às verbas relativas a GIA-Metas, este tribunal já decidiu que quando a concessão de gratificações pretensamente atreladas a situações específicas acaba por revelar vantagens dotadas de generalidade, sua fruição deve ser estendida aos aposentados e pensionistas (Precedentes: TJPI | Apelação Cível Nº 2015.0001.000348-0 | Relator: Des. Ricardo Gentil Eulálio Dantas | 3ª Câmara de Direito Público | Data de Julgamento: 11/04/2019; TJPI | Apelação Cível Nº 0000152-74.2015.8.18.0057 | Relator: José James Gomes Pereira | 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL | Data de Julgamento: 29/01/2021). Também STJ e STF. 6. Requisitos da tutela de urgência presentes. Liminar confirmada. 7. Ordem concedida.” (doc. eletrônico 11, pp. 1-2).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados. 



    Neste recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 37, II; e 40, § 8º, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Isso porque para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR INCREMENTO DE ARRECADAÇÃO – GIA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.443.258 AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 2/10/2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social (GDASS). Natureza da vantagem. Incorporação aos proventos. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O exame da controvérsia acerca do caráter geral de determinada gratificação não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional pertinente e da reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que foge do campo do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.425.684 AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4/7/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR. LEI Nº 6.371/1993, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação local, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Sumula 280/STF). Ademais, o Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão discutida (AI 746.996-RG, Rel. Min. Dias Toffoli). Agravo regimental a que se nega provimento.”(RE 514.002 AgR/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27/9/2013)



     



      “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.210.720 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18/9/19).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator